Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732309-52.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VANILDA RESENDE PINTO RECORRIDO: AMANDA VILELA CORTES NOGUEIRA, AMERICA MARQUES CORTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MEDIANTE PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO À TITULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. I – Caso em exame: Trata-se de ação de regresso ajuizada por companheira sobrevivente contra as filhas do falecido, em razão da alienação de imóvel de sua titularidade, realizada por meio de procuração in rem suam, sem que houvesse repasse de valores à autora. Reconhecimento prévio da união estável post mortem. II – Questão em discussão: Examina-se a validade da alienação do bem realizada com base em procuração com poderes amplos, a ausência de contraprestação financeira, a existência de danos materiais e morais e a alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial. III – Razões de decidir: Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de prova técnica sobre o valor atual do imóvel, tendo a pretensão inicial se limitado ao ressarcimento do valor constante do instrumento de alienação. No mérito, reconhecida a ausência de comprovação de pagamento à autora e a existência de conduta que violou seus direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. Manutenção integral da sentença. IV – Dispositivo: Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. A recorrente alega violação aos artigos 141, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento da prova pericial requerida, restringiu a instrução probatória além de ter ampliado os limites objetivos da lide, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer ementa de julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 141, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012